Tribunal: CARF
Processo: 11080.748023/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.748023/2019-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.812 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
CARLOS PEREIRA DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Honorários advocatícios e despesas judiciais pagos podem ser deduzidos dos
valores recebidos em ações judiciais, desde que comprovado nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário,
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento – NL referente ao
exercício 2016, ano-calendário 2015, relativa ao imposto de renda da pessoa física, pela qual se
procedeu a autuação do contribuinte pela infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente – tributação exclusiva, no valor de R$ 63.603,21.
Depois da ciência, o contribuinte impugna o lançamento e apresenta documentos
comprobatórios.
Em síntese, alega que parte dos valores considerados omitidos pela fiscalização
foram, na verdade, despesas advocatícias, as quais deveriam ser deduzidas da base de cálculo dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
A decisão de primeira instância julgou a impugnação improcedente, um vez que
não foi apresentando recibo ou nota fiscal das despesas com honorários advocatícios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.748023/2019-91
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.812 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.748023/2019-91

Cientificado da decisão de primeira instância, em 28/09/2020, inconformado, o
sujeito passivo interpôs recurso voluntário, em 07/10/2020, onde junta documentos para
demonstrar as despesas advocatícias.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente –
tributação exclusiva, no valor R$ 63.603,21.
A decisão de piso manteve a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente
– tributação exclusiva, um vez que não foi apresentando recibo ou nota fiscal das despesas com
honorários advocatícios.
Em sede de Recurso Voluntário, o Recorrente junta aos autos recibo emitido pela
advogada Emanuelle Silveira dos Santos Boscardin (e-fls. 86 e 102), no valor de R$ 63.155,00,
sendo que ela era, de fato, a advogada (e-fl. 88) da causa que deu origem ao rendimento recebido
acumuladamente objeto da infração.
Contudo, o recibo emitido pela advogada Emanuelle Silveira dos Santos
Boscardin (e-fls. 86/102) não está assinado por ela, logo não comprova as despesas com
honorários advocatícios.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Relator

Fl. 110
DF CARF MF
Original